Tribunal: CARF
Processo: 10935.720523/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720523/2012-21
ACÓRDÃO
2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. SAT. GILRAT. GRAU DE. RISCO. CNAE.
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE
principal a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a
atividade preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), atividade
esta que é utilizada para se determinar o grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT).
A falta de motivação no auto de infração ou relatório fiscal que demonstre
a atividade preponderante do estabelecimento deve ser causa de nulidade
da autuação por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade do lançamento, por falta de motivação do reenquadramento da atividade
preponderante, e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Extraordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD n° 37.327.356-8, no valor de R$ 155.096,51,
lavrado em 27/02/2012, para lançamento da contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – RAT. (fls. 18/37).
O valor do lançamento, na data da lavratura refere-se a:
Valor atualizado:
71.252,92
Juros:

30.403,85
Multa de ofício:
53.439,74
Total:

155.096,51

Conforme consignado no relatório fiscal de fls. 38 a lavratura se deu,
especificamente, sobrea diferença dos valores de contribuições sociais do período de apuração de
03/2007 a 12/2008, que NÃO foram depositados no processo judicial 5735.82.2010.4.01.3400,
não foram declarados em GFIP nem recolhidos através de GPS, cf. fls. 36 do relatório fiscal, que
destaco abaixo:
“(...)
4. Os fatos geradores das contribuições lançadas são os seguintes:
4.1. Contribuição alíquota SAT/RAT.
5. O valor total do débito neste processo, consolidado em 27/02/2012, fica
composto pelo(s)seguinte(s) item(ns) de cobrança:
5.1. Auto de Infração DEBCAD n° 37.327.356-8, valor de R$ 155.096,51 (cento e
cinquenta e cinco mil e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).
5.1.1. Rubrica 13 Sat/Rat — contribuição de Sat/Rat devida pela empresa e
destinada à Seguridade Social (sem depósito judicial) ;(...)”
(...)
11. Analisando os documentos apresentados e confrontando-os com as
informações existentes nos sistemas informatizados de arrecadação da Receita
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
3
Federal, foi constatado que o contribuinte deixou de declarar em Guia do FGTS e
informações à Previdência Social (GFIP) e recolher através de Guia da
Previdência Social (GPS), contribuições previdenciárias incidentes sobre SAT/RAT
— Riscos Ambientais do Trabalho, no período fiscalizado.
12. O Art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91 determina que a empresa deverá informar
mensalmente ao INSS, por intermédio da Guia do FGTS e informações à
Previdência Social (GFIP), dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
(..)
PROCEDIMENTOS ADOTADOS
16. Para fins de lançamento no Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS) os valores
foram agrupados por Código de Levantamento conforme fato gerador específico,
da seguinte forma:
16.1. Auto de Infração DEBCAD n°37.327.356-8:
16.1.1. Lev.: 031 — SEM DEP JUD 57358220104013400: levantamento referente à
contribuição devida pela empresa e destinada à Seguridade Social, incidentes
sobre SAT/RAT — Riscos Ambientais do Trabalho, ausentes na Gfip. Período:
03/2007 a 12/2008.
17. Analisando os documentos que constituem fato gerador de contribuições
previdenciárias em confronto com as informações prestadas por meio das GFIPs e
dos sistemas informatizados de arrecadação da Receita Federal foram
constatadas divergências em diversas competências.
Na conciliação dos valores foram consideradas as seguintes situações:
18. Contribuição de SAT/RAT — Riscos Ambientais do Trabalho:
18.1. O Contribuinte identificado em epígrafe está sendo autuado, através do
presente auto de infração relacionado a contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social (contribuição da empresa), incidente sobre a diferença de
valores que NÃO encontram-se depositados através de processo judicial
5735.82.2010.4.01.3400, não declarados em GFIP e não recolhidos através de
GPS — Guia da Previdência Social relacionado ao período de 03/2007 a 12/2008,
conforme demonstrado na PLANILHA RAT — Coluna "Y" juntada a este Auto de
Infração.
DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À SEGURIDADE SOCIAL
18.2. O fato gerador da contribuição destinada à Seguridade Social objeto do
presente auto de infração é o pagamento de valores sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos. O fato gerador descrito consta no Artigo 22,
inciso IV da Lei 8.212/91 de 24/07/1991, cujo texto reproduzimos a seguir:
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
4
APLICAÇÃO DA MULTA
23. Pelo fato da empresa ter deixado de declarar os dados relacionados aos fatos
geradores e as contribuições correspondentes, aplica-se a multa equivalente a
cem por cento (100%) do valor da contribuição que deixou de ser declarada,
conforme prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. II e art. 373.
(...)
23.1. Segue em anexo Planilha que demonstra o cálculo do valor da multa
aplicada, obedecendo aos limites previstos na legislação de acordo com o número
de segurados que prestaram serviço à empresa mensalmente.
No cálculo da aplicação das multas aplicou-se a penalidade menos severa,
comparando-se a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador com
as alterações introduzidas na legislação pela Medida Provisória MP - 449/2008,
convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, em atendimento ao disposto no artigo
106, inciso II, alínea "c" da Lei 5.172 de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional,
conforme explicado no presente relatório no item "23.2. — MULTAS
MORATÓRIAS INCIDENTES SOBRE OS "FATOS GERADORES" DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL" e demonstrado na" PLANILHA DEMONSTATIVA DO CÁLCULO DA
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — CÓDIGO DA
MULTA 68". De acordo com esse comparativo a multa menos severa é a prevista
na legislação anterior a MP 449, em todo o período de 03/2007 a 11/2008.
(...)
23.2.6. Segue em anexo planilha que demonstra o cálculo comparativo
entre as penalidades previstas a época da ocorrência do fato gerador e as
penalidades previstas na MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Seguindo o resultado deste comparativo, aplicou-se sempre a penalidade
menos severa calculada mensalmente. No presente caso foram aplicadas as
penalidades menos severas nos meses de 03/2007 a 11/2008 (PLANILHA
DEMONSTATIVA DO CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — CÓDIGO DA MULTA 68) e nas demais competências a
partir de 11/2008 foram aplicadas as penalidades previstas na legislação
constante da MP 449 (Multa de Ofício de 75% - lei atual).
(...)” – destaques desta Relatora

Juntamente com este auto, no mesmo procedimento de fiscalização, foram
lavrados mais 06 autos, a seguir arrolados, conforme reproduzo do relatório de fls. 46:
“(...)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
5
27. No decorrer da auditoria desenvolvida junto ao contribuinte, além deste,
foram constituídos outros lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, ficando o débito assim consolidado:

(...)”
Devidamente cientificado do auto de infração (fls. 108), houve impugnação de fls.
110, juntando documentos e requerendo, em breve síntese:
a) Preliminarmente, nulidade do auto de infração por falta de clareza e motivação,
cerceando a ampla defesa do contribuinte dado que o relatório fiscal que
complementa o auto não contém nenhuma justificativa sobre a reclassificação
do grau de risco e da alíquota do SAT/RAT que foi imputada à empresa;
b) No mérito, alega o correto auto- enquadramento da atividade preponderante,
com o correto recolhimento e declaração em GFIP;
c) Conforme art. 5°, inciso II, do Decreto n° 6.042/07, a alteração do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social produz efeitos somente a partir do quarto
mês subsequente ao de sua publicação, ou seja, a reclassificação dos graus de
riscos passou a viger em 06/2007;
d) ainda que fosse possível o enquadramento da atividade preponderante para os
períodos anteriores à 01/2010 (como atividade de televisão aberta), é certo que
a alíquota de 3% somente poderia ser imputada a partir da competência
06/2007, sendo indevida tal exigência nos antes do início de vigência da nova
redação do Anexo V do Regulamento da Previdência Social.

Sobreveio acórdão de fls. 259/265 que julgou parcialmente procedente a
impugnação, cuja ementa reproduzo:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
6
“INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não que se falar em cerceamento de defesa no processo em que a contribuinte
tem conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que motivou a autuação
bem como de todos os relatórios e anexos que acompanham o auto de infração.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM GFIP.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), em razão da
atividade econômica principal exercida pela empresa, conforme classificação na
tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE) vigente à época
dos fatos geradores
CNAE FISCAL. VIGÊNCIA
A cobrança do GILRAT em consonância com as alterações trazidas pelo Decreto
6.042/07 produz efeitos a partir de 01/06/2007 sendo que para períodos
anteriores a cobrança deve ser feita nos moldes da legislação anterior.
Impugnação Procedente em Parte” - destaques desta Relatora

Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 276, protocolado
tempestivamente, alegando as mesmas razões da impugnação, com destaque para:
a) Preliminarmente, nulidade do auto de infração por falta de clareza e motivação,
cerceando a ampla defesa do contribuinte dado que o relatório fiscal que
complementa o auto não contém nenhuma justificativa sobre a reclassificação
do grau de risco e da alíquota do SAT/RAT imputada à empresa;
b) No mérito, alega o incorreto enquadramento da atividade preponderante, pela
fiscalização ao adotar a alíquota de 3% (risco grave) para todo o período
exigido, enquanto, até a competência 13/2009 a Recorrente havia adotado a
alíquota de 2% (risco médio).
c) Que a fiscalização não observou o correto enquadramento do grau de risco à
época da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário, dedicando-se
apenas a imputar o código CNAE constante de seu cartão CNPJ como se fosse a
sua atividade preponderante;
d) que conforme se extrai das GFIPs anexadas aos autos já na impugnação (ANEXO
III), até a competência 13/2009 a Recorrente declarou que a sua atividade
preponderante seria de "outras atividades de telecomunicações", CNAE 6190-
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
7
6/99. Somente a partir de 01/2010 é que a Contribuinte passou a efetuar o seu
autoenquadramento pelo CNAE 6021-7/00;
e) não foi realizada nenhuma diligência ou inspeção pela fiscalização para aferir a
preponderância da atividade exercida pelos empregados da Recorrente;
f)
não cabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo.
PRELIMINARES
1. Da nulidade do lançamento por falta de motivação
O recorrente reitera as mesmas alegações trazidas na impugnação, aduzindo
nulidade do lançamento fiscal por falta de motivação do reenquadramento de sua atividade
preponderante, pela autoridade fiscal, “sem qualquer justificativa ou explicação da auditoria fiscal
do porquê entendeu que o autoenquadramento promovido pela Empresa até 13/2009 estaria
errado.” Destaco fls. 279/280:
“(...)
2.1. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
2.1.1. O v. acórdão recorrido afastou a preliminar de nulidade manejada pela
Contribuinte, sob o entendimento de que "não há que se falar em cerceamento
de defesa no processo em que a contribuinte tenha conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que motivou [sie] a autuação bem como de
todos os relatório e anexos que acompanham o auto de infração" (fl. 259).
Contudo, diferentemente do sustentado pela decisão recorrida, a realidade fática
que se extrai dos autos é outra, evidenciada pela flagrante falta de motivação do
reenquadramento da atividade preponderante da Recorrente, sem qualquer
justificativa ou explicação da auditoria fiscal do porquê entendeu que o
autoenquadramento promovido pela Empresa até 13/2009 estaria errado.
(...)
Cumpre observar que o presente lançamento contém exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos feitos a segurados empregados e
contribuintes individuais, em relação à supostas diferenças da do SAT/RAT, sob a
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
8
premissa de que os valores declarados e recolhidos no período seriam inferiores
ao montante devido.
A fiscalização chega a tal conclusão a partir da planilha por si elaborada, e parte
integrante deste auto de infração, na qual aplica a alíquota de 3% (risco grave)
para todo o período exigido, enquanto, até a competência 13/2009 a Recorrente
havia adotado a alíquota de 2%(risco médio).
A divergência entre a alíquota aplicável até 13/2009 decorre do enquadramento
da atividade preponderante da Empresa, pois a autuação lhe imputa o grau de
risco grave, sob a equivocada premissa de que, em todo o período, a atividade
preponderante seria de televisão aberta (CNAE 6021-7/00).
Ocorre que, conforme se extrai das GFIPs anexas (ANEXO III acostado à
impugnação), até a competência 13/2009 a Recorrente declarou que a sua
atividade preponderante seria de "outras atividades de telecomunicações",
CNAE 6190-6/99.
Somente a partir de 01/2010 é que a Contribuinte passou a efetuar o seu
autoenquadramento pelo CNAE 6021-7/00.
No entanto, o relatório fiscal não tece uma linha sequer para justificar a
reclassificação do grau de risco da Empresa, restringindo-se a aplicar o
enquadramento de acordo com a sua atual atividade preponderante.
(...)
O referido dispositivo prevê, acertadamente, a possibilidade de modificação do
enquadramento dos graus de riscos pela fiscalização com base em estatísticas
de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção. Eis o requisito fundamental não
observado no presente caso.
Com efeito, não consta da presente atuação ou mesmo dos relatórios que dela
fazem parte, a razão da reclassificação da atividade preponderante da Recorrente
no período de 03/2007 a 13/2009, tampouco a menção a qualquer inspeção apta
a justificar a desconsideração do autoenquadramento realizado pela Contribuinte.
Assim, evidentemente, não procede a afirmação do v. acórdão recorrido de que
"a contribuinte tem conhecimento dos fundamentos de fato e de direito de
motivou [sic] a autuação". Não há como se ter ciência da motivação do auto de
infração, se a fiscalização não se dedicou a justificar, nem mesmo
superficialmente, o porquê entendia que a adoção da CNAE 6190-6/99 estava
incorreta!
O relatório fiscal nem mesmo consigna que está promovendo o reenquadramento
do grau de risco da Empresa, embora, na prática, seja exatamente isso que tenha
acontecido com a utilização, pela autoridade lançadora, de CNAE diverso daquele
utilizado nas GFIPs.
Eminentes Julgadores, observem que o v. acórdão reconhece que houve um
efetivo reenquadramento do grau de risco e, na tentativa de "salvar" o
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
9
lançamento, faz um enorme esforço de raciocínio para tentar validar a utilização
da CNAE 6021-7/00.
Porém, tendo em vista que ausência de motivação é vício material que fulmina o
lançamento em sua origem, impõe-se a reforma da r. decisão a quo neste
aspecto, apesar de seus esforços em suprimir a falha do relatório fiscal e justificar
a reclassificação do grau de risco da Empresa. (...)” – destaques desta Relatora

Compulsando os autos, é possível verificar que a atividade econômica da recorrente
sempre teria sido de rádio e televisão abertos, especialmente após a leitura do próprio contrato
social (a exemplo da 4a alteração datada de 01/06/2004), constando no objeto social da empresa
“outras atividades de telecomunicações”. Essa atividade estava contemplada no documento
societário, já à época dos fatos geradores. Da simples leitura dessas provas, constata-se que o
objeto social sempre foi esse e o registro no CNAE também.
Apesar disso, é sabido que se deve observar as atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do
objeto social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ, nos termos
do art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009 e da redação da SC Cosit 90/2016 que, apesar de não
ser vinculante a estes Julgadores, tem relevância na análise conceitual.
Para tanto, o enquadramento do estabelecimento no correspondente grau de risco
é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua atividade
econômica preponderante.
Assim, verifica-se que o CNAE preponderante seria 6190699 e o CNAE 6190699.
Além disso, que somente partir de 01/2010, também para a matriz, declarou-se, nos campor da
GFIP, como CNAE preponderante o 6021700 e o CNAE ”normal” 6021700.
Nesse sentido, quando houve a desconsideração do auto enquadramento pela
autoridade fiscal, a meu ver, não se localiza, a qualificação para a referida desconsideração, em
especial, no relatório fiscal.
Pois bem.
Nos temos da IN RFB 971/2009, art. 72, §1o e SC Cosit 90-2016, vigente à época dos
fatos geradores, depreende-se que:
a) a atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal
a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade preponderante do
estabelecimento (matriz ou filial), atividade esta que é utilizada para se determinar o grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT);
b) deve-se observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou
das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.890 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720523/2012-21
10
c) o enquadramento do estabelecimento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua atividade
econômica preponderante.
Por tais razões, acato a preliminar de nulidade por falta de motivação da autuação,
incorrendo em vício material, devendo ser cancelado o auto de infração DEBCAD n° 37.327.356-8.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, acato a preliminar de nulidade,
devendo ser cancelado o auto de infração DEBCAD n° 37.327.356-8.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 312
DF CARF MF
Original